Tribunal: TJPA
Processo: 0809688-89.2025.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 14926 - Revisão de Juros Remuneratórios, Capitalização/Anatocismo
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809688-89.2025.8.14.0040

APELANTE: FLAVIO SANTOS DE ANDRADE

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. LIMITES DA LIDE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TARIFA DE CADASTRO. DANOS MORAIS. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por instituição financeira e agravo interno interposto por consumidor contra decisão monocrática que havia dado parcial provimento à apelação em ação revisional de contrato de financiamento, na qual se discutia a abusividade de cláusulas contratuais, incluindo capitalização de juros, cobrança de tarifas, seguro prestamista e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática incorreu em julgamento extra petita ao reconhecer abusividade de seguro não especificamente impugnado na petição inicial, caracterizando inovação recursal; (ii) estabelecer se subsiste ilegalidade na capitalização de juros, na cobrança de tarifa de cadastro e no indeferimento de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece que a petição inicial não individualiza a impugnação à cobrança de seguro prestamista ou tarifa específica, limitando-se a alegações genéricas, o que impede sua análise pelo tribunal sob pena de violação ao princípio da congruência.

Afirma que a análise de matéria não suscitada na origem configura inovação recursal e supressão de instância, vedadas pelo ordenamento jurídico.

Conclui que a decisão monocrática incorre em julgamento extra petita ao declarar a nulidade de cláusula não submetida ao contraditório na origem, devendo ser corrigida via embargos de declaração com efeitos infringentes.

Aplica a Súmula 381 do STJ para vedar o reconhecimento de abusividade contratual de ofício quando não arguida adequadamente pela parte.

Estabelece que, afastada a análise da venda casada, resta prejudicado o pedido de indenização por danos morais por ausência de ato ilícito reconhecido.

Reafirma a validade da capitalização mensal de juros em contratos posteriores à MP nº 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

Reconhece a legalidade da tarifa de cadastro quando cobrada no início da relação contratual, conforme entendimento consolidado do STJ.

Conclui que o agravo interno não apresenta argumentos aptos a infirmar a decisão, estando em conformidade com jurisprudência pacífica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

A análise de matéria não suscitada na petição inicial configura inovação recursal e impede sua apreciação em grau recursal, sob pena de supressão de instância.

O reconhecimento de cláusula abusiva não arguida pela parte caracteriza julgamento extra petita, vedado pelo princípio da congruência.

A capitalização mensal de juros é válida em contratos bancários posteriores à MP nº 2.170-36/2001, quando expressamente pactuada.

A tarifa de cadastro é legítima quando cobrada no início da relação contratual, conforme jurisprudência do STJ.

A ausência de reconhecimento de ato ilícito afasta o dever de indenizar por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 39, I, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 141, 336, 342, 492, 1.013, § 1º, e 98, § 3º; MP nº 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 381; STJ, Súmula 541; STJ, REsp 973.827/RS (Tema 247); STJ, REsp 1.251.331/RS (Tema 618); STJ, AgInt no AREsp 2.343.299/SP; TJPA, Ap. Cív. nº 0803671-81.2018.8.14.0040; TJPA, Ap. Cív. nº 0044536-51.2013.8.14.0301.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL,
interpostos, respectivamente, por
FLÁVIO SANTOS DE ANDRADE
e
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA SICREDI SUDOESTE MT/PA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DOS RECURSOS, ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA
e
AGRAVO INTERNO
interposto por
FLAVIO SANTOS DE ANDRADE
, ambos em face da Decisão Monocrática de ID 33065858, proferida por esta relatoria.

A sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais ajuizada pelo ora Agravante.

Inconformado, o autor interpôs Recurso de Apelação, sustentando, em síntese, a abusividade de diversas cláusulas do contrato de financiamento, notadamente a capitalização de juros, a cobrança de tarifas (cadastro, avaliação, registro) e a imposição de seguros, caracterizando venda casada. Pleiteou a restituição em dobro dos valores e a condenação da instituição financeira por danos morais.

A Decisão Monocrática (ID. 33065858) ora recorrida deu parcial provimento ao apelo, conforme ementa a seguir:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. COBRANÇA DE TARIFA DE CADASTRO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA CONFIGURADA. DANO MORAL INDEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por FLAVIO SANTOS DE ANDRADE contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, que julgou improcedente a Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada contra a COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA, visando a nulidade de cláusulas contratuais relacionadas à capitalização de juros, cobrança de tarifas e seguros, além de indenização por danos morais. 1. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a capitalização mensal de juros remuneratórios no contrato bancário firmado entre as partes; (ii) analisar a legalidade da cobrança da tarifa de cadastro e de seguros embutidos no contrato; (iii) verificar a existência de danos morais indenizáveis decorrentes das cláusulas contratuais impugnadas. 1. III. RAZÕES DE DECIDIR A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada em contratos bancários firmados após a edição da MP nº 2.170-36/2001, sendo suficiente, para tanto, a estipulação contratual da taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal (Súmula 541/STJ; REsp 973.827/RS). 1. A cobrança da tarifa de cadastro é legítima quando pactuada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, conforme decidido pelo STJ no REsp 1.251.331/RS (Tema 618), inexistindo nos autos prova de cobrança em desconformidade com esse entendimento. 2. A inclusão de seguros e assistências no contrato sem prévia autorização expressa e livre escolha do consumidor configura venda casada, prática vedada pelo art. 39, I, do CDC, conforme entendimento fixado no Tema 972 do STJ (REsp 1.639.320/SP). 3. A cobrança indevida de seguro prestamista em contratos de adesão autoriza a restituição em dobro dos valores pagos, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da violação à boa-fé objetiva e à liberdade de escolha do consumidor. 4. A simples cobrança de encargos contratuais indevidos, sem demonstração de abalo concreto à esfera extrapatrimonial do consumidor, não configura dano moral indenizável, nos termos da jurisprudência do TJPA e do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A capitalização mensal de juros é válida em contratos bancários firmados após a MP nº 2.170- 36/2001, desde que expressamente pactuada, sendo suficiente a estipulação contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal. 1. A tarifa de cadastro é legítima se pactuada no início da relação contratual e em conformidade com normas do Banco Central. 2. A cobrança de seguro prestamista embutido em contrato bancário de adesão sem autorização expressa configura venda casada, sendo nula a cláusula correspondente. 3. A prática de venda casada autoriza a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. 4. A cobrança indevida de encargos contratuais, por si só, não gera direito à indenização por danos morais sem prova de abalo concreto. 5. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VI, 39, I e 42, parágrafo único; CPC, arts. 487, I, 85, § 2º e 98, § 3º; MP nº 2.170-36/2001. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 973.827/RS (repetitivo), Rel. Min. Luis Felipe Salomão; STJ, REsp 1.251.331/RS (Tema 618); STJ, REsp 1.639.320/SP (Tema 972); STJ, EAREsp 676.608/RS; TJPA, Ap. Cív. 0804275-03.2025.8.14.0006, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 01.12.2025; TJPA, Ap. Cív. 0830584-25.2020.8.14.0301, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 05.11.2024; TJPA, Ap. Cív. 0852944- 85.2019.8.14.0301, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 12.11.2024; TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802717-60.2020.8.14.0009 – Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE.

Nos presentes Embargos de Declaração (ID. 33358550), a instituição financeira alega, em suma, que a decisão monocrática padece de omissão, pois teria analisado matéria não suscitada na petição inicial (abusividade do seguro), configurando inovação recursal e supressão de instância.

Por sua vez, no Agravo Interno (ID. 33276277), o consumidor pugna pela reforma da decisão monocrática, insistindo na ilegalidade da capitalização de juros (Tabela Price), na abusividade da Tarifa de Cadastro e, principalmente, no cabimento da indenização por danos morais em decorrência da venda casada já reconhecida.

Foram apresentadas as respectivas contrarrazões (ID. 34020214 e 34581621).

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante e pelo embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (Opostos pela Cooperativa)

A embargante aponta vício na decisão monocrática, que teria analisado matéria não suscitada na origem, configurando inovação recursal.

Com razão a embargante.

Após reexame aprofundado dos autos, especialmente da petição inicial (ID 31418128) e da sentença (ID 31418160), constato que a decisão monocrática de fato incorreu em erro de procedimento.

Da detida análise da petição inicial, verifica-se que embora tenha se insurgido contra a abusividade do contrato de forma geral, o fez de maneira absolutamente genérica no que tange às tarifas e seguros. A peça menciona a cobrança de "valores relativos a taxas em que o autor desconhece totalmente" e, nos pedidos, requer a nulidade de "cláusulas abusivas que tratam especificamente 'Custo Efetivo Total – CET'". Em nenhum momento a exordial individualiza a "Tarifa de Cadastro" ou o "Seguro Prestamista" como causa de pedir para um pedido de nulidade específico.

Assim sendo, a consequência direta dessa generalidade é que o Juízo de primeiro grau, de forma correta e adstrita aos limites da lide, não analisou em sua sentença a legalidade de tais cobranças, focando sua fundamentação nos temas que foram efetivamente desenvolvidos: juros remuneratórios e sua capitalização.

Dessa forma, ao especificar a abusividade do seguro apenas em seu Recurso de Apelação, o autor, de fato, inovou nos autos, trazendo à instância recursal uma causa de pedir que não foi submetida ao crivo do primeiro grau. A análise de tal matéria por esta Corte, portanto, configura indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

A decisão monocrática, ao declarar a nulidade da cláusula de seguro, extrapolou os limites objetivos da lide fixados na sentença, incorrendo em julgamento
extra petita
. Vale lembrar que, nos termos da Súmula 381 do STJ, "Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas". Se a cláusula não foi devidamente impugnada na inicial, não cabia a este Tribunal analisá-la.

Desse modo, o vício apontado pela embargante existe e deve ser sanado, com a atribuição de efeitos infringentes aos presentes embargos para adequar o julgamento aos limites da demanda. Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO – TLPL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Agravo interno interposto pelo Município de Parauapebas contra decisão monocrática que não conheceu a apelação, em razão de inovação recursal relativa à base de cálculo da TLPL, referente aos exercícios de 2013 a 2017.

II. Questão em discussão. 2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a alegação de divergência na metragem utilizada para cálculo da taxa, apresentada apenas em sede recursal, configura inovação vedada; (ii) verificar se houve nulidade por cerceamento de defesa em razão da não apreciação de provas já juntadas ou requeridas em apelação. III. Razões de decidir. 3. A tese relativa à metragem do imóvel não foi arguida na contestação, tendo surgido apenas em sede de apelação, o que configura inovação recursal vedada pelos arts. 336, 342 e 1.013, § 1º, do CPC. 4. O princípio da congruência impede que o tribunal conheça de matéria não submetida ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância. 5. Não há nulidade por cerceamento de defesa, pois a produção de provas somente é cabível sobre matérias tempestivamente suscitadas. 6. A decisão monocrática enfrentou todos os pontos relevantes, inexistindo omissão ou negativa de prestação jurisdicional. IV. Dispositivo e tese. 7. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1."Constitui inovação recursal a alegação, em sede de apelação, de fundamentos de mérito não deduzidos na contestação, em afronta ao princípio da congruência." 2."A ausência de suscitação oportuna de matéria controvertida impede a produção de provas posteriores, inexistindo nulidade por cerceamento de defesa." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 141, 336, 342, 492 e 1.013, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2343299/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 29.04.2024; TJPA, Ap. Cív. nº 0834936-26.2020.8.14.0301, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 13.05.2024.

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08036718120188140040 31170850, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 20/10/2025, 1ª Turma de Direito Público)

Ante o exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, com efeitos infringentes, para, sanando o vício de julgamento
extra petita
,
decotar integralmente da Decisão Monocrática de ID 33065858 a análise e a declaração de nulidade da cláusula de "SEGUROS E ASSISTÊNCIAS", bem como a condenação à restituição de valores a ela referente.

Por consequência, a decisão monocrática é integralmente reformada para
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação do autor, mantendo-se incólume a sentença de improcedência proferida em primeiro grau.

DO AGRAVO INTERNO (Interposto pelo Consumidor)

Com o acolhimento dos embargos de declaração da parte adversa, a decisão monocrática foi reformada para julgar a apelação do ora agravante totalmente improcedente.

O presente Agravo Interno, que visava ampliar o provimento parcial que lhe havia sido concedido, perde seu objeto em relação ao pedido de danos morais, pois este se fundamentava justamente no reconhecimento da venda casada, ato ilícito que, por questão processual (inovação recursal), não pôde ser analisado no mérito. Sem a premissa (ato ilícito reconhecido), a conclusão (dano moral) resta logicamente prejudicada.

Quanto aos demais pontos do agravo, em que o consumidor/agravante pleiteia o reconhecimento da ilegalidade da capitalização de juros e da cobrança da tarifa de cadastro, a decisão monocrática, em sua versão original e agora em sua versão corrigida, já os havia rejeitado com base em jurisprudência pacífica e vinculante do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não havendo no agravo argumento capaz de alterar tal entendimento.

O agravante sustenta que a utilização da Tabela Price configura anatocismo (juros sobre juros), prática vedada em nosso ordenamento. Contudo, tal argumento não encontra amparo na jurisprudência consolidada.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 973.827/RS (Tema Repetitivo 247), pacificou o entendimento de que a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é permitida para os contratos celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada.

Complementando, a Súmula 541/STJ estabeleceu que "a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".

No caso dos autos, o contrato prevê uma taxa anual (21,71%) superior ao duodécuplo da taxa mensal (1,65% x 12 = 19,80%), o que, para todos os efeitos legais, supre a exigência de pactuação expressa.

Nessa mesma esteira, posiciona-se este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, inclusive em julgados da 1ª Turma de Direito Privado:

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS . CERCEAMENTO DE DEFESA. INOVAÇÃO RECURSAL. DESPROVIMENTO. I . Caso em exameAgravo interno interposto por consumidora em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, pleiteando a declaração de nulidade de cláusulas contratuais que previam capitalização de juros e tarifas bancárias diversas, bem como a realização de prova pericial.Sentença julgou improcedente o pedido revisional, sob o fundamento de que os encargos são legais e contratualmente pactuados. Apelação foi desprovida por decisão monocrática, cuja manutenção é agora questionada.II . Questão em discussão 3. As questões controvertidas consistem em: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial contábil; (ii) se a capitalização mensal de juros é válida; (iii) se há abusividade nas tarifas bancárias e venda casada de seguro; e (iv) se é cabível conhecer de pedidos novos em sede de agravo interno.III. Razões de decidir 4 . Não se configura cerceamento de defesa quando a prova requerida é desnecessária para o deslinde do feito, sendo facultado ao magistrado indeferir provas inúteis (Súmula 7/STJ). 5. A capitalização de juros em contratos celebrados após 31/03/2000 é válida se houver expressa pactuação, sendo suficiente a indicação da taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal (Súmula 541/STJ). 6 . Tarifa de cadastro e IOF são legalmente admitidos. Pedido de reconhecimento de abusividade de tarifa de registro e de seguro não foi arguido em apelação, configurando inovação recursal, razão pela qual não foi conhecido.IV. Dispositivo e tese 7 . Agravo interno conhecido e desprovido, com manutenção da decisão monocrática. Tese de julgamento: “ 1. A ausência de produção de prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando o contrato apresentado permite a análise da legalidade dos encargos. 2 . É válida a capitalização de juros em contratos bancários celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, conforme previsão contratual. 3. É inadmissível a inovação recursal em sede de agravo interno.”Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 5º, inc. XXXV e LV; CPC, arts. 926, 927, 487, I, 1.015, 1 .021; CDC, arts. 6º, 39, 51; Decreto 22.626/1933; MP 2.170-36/2001, art . 5º.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 980.319/MS, Rel. Min . Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 11.09.2018; STJ, REsp 973 .827/RS, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 08 .08.2012, DJe 24.09.2012; STJ, Súmulas 541, 382, 296 .ACÓRDÃOVistos, etc.Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 14ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.
Belém (PA), data registrada no sistema .MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUEDesembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00445365120138140301 26908715, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 12/05/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

Assim, estando o contrato em conformidade com os requisitos estabelecidos pela jurisprudência vinculante, não há que se falar em ilegalidade da capitalização de juros.

Ademais, o agravante argumenta que a cobrança da Tarifa de Cadastro é abusiva, pois transfere ao consumidor um custo inerente à atividade da instituição financeira.

Mais uma vez, a tese recursal esbarra em entendimento jurisprudencial pacificado. O STJ, ao julgar o REsp 1.251.331/RS (Tema Repetitivo 618), firmou a validade da referida tarifa, desde que cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS . JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DE 1,5 VEZ A TAXA MÉDIA DE MERCADO. VENDA CASADA DE SEGURO PRESTAMISTA. PARCIAL PROCEDÊNCIA.[...] III. RAZÕES DE DECIDIRO indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes nos autos, especialmente o próprio contrato, são suficientes à formação do convencimento judicial.A taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato (3,30% ao mês e 47,55% ao ano) excede em mais de 1,5 vez a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central (2,12% ao mês e 28,82% ao ano), configurando abusividade passível de revisão judicial.A cobrança de encargos abusivos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora, impedindo a exigência de encargos moratórios, protesto ou inscrição em cadastros de inadimplentes .A devolução dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, quando ausente má-fé da instituição financeira ou evidência de cobrança dolosa.Restou configurada a prática de venda casada na contratação do seguro prestamista, diante da ausência de demonstração de liberdade de escolha da seguradora e da facultatividade da contratação, impondo-se a devolução simples dos valores pagos.É válida a capitalização mensal de juros quando pactuada de forma expressa, nos termos da MP 2 .170-36/2001 e da Súmula 541 do STJ, especialmente em contratos posteriores a 31/03/2000.A tarifa de cadastro é legítima quando cobrada no início da relação contratual, conforme autorizado pela Resolução CMN 3.919/2010 e jurisprudência do STJ (REsp 1.251 .331/RS).A cobrança do IOF é legal, pois trata-se de imposto de competência federal cuja responsabilidade pelo recolhimento é da instituição financeira, mas o encargo é suportado pelo tomador do crédito.A tarifa de avaliação do bem e as despesas com registro do contrato são válidas quando expressamente previstas no contrato e comprovadas nos autos, como verificado no caso.IV . DISPOSITIVO E TESERecurso parcialmente provido para limitar os juros remuneratórios, reconhecer a descaracterização da mora e determinar a devolução simples dos valores pagos a maior, inclusive do seguro prestamista.Tese de julgamento:É abusiva a taxa de juros remuneratórios que ultrapassa em mais de 1,5 vez a média de mercado divulgada pelo BACEN, sendo cabível sua limitação judicial.A cobrança de encargos abusivos durante a fase de normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor.A repetição do indébito deve ser feita de forma simples quando ausente má-fé da instituição financeira .Caracteriza venda casada a imposição de contratação de seguro prestamista com seguradora vinculada à instituição financeira, sem demonstração de opção pelo consumidor.São válidas a cobrança do IOF, da tarifa de cadastro, da tarifa de avaliação e das despesas com registro, quando expressamente pactuadas e comprovadas nos autos.Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts . 6º, III, 39, I, 42, parágrafo único, e 54-B; CC, arts. 389, parágrafo único, 397 e 406, § 1º; CPC/2015, arts. 86 e 98, §§ 2º e 3º; MP 2.170-36/2001, art . 5º; Resolução CMN 3.919/2010, art. 5º.urisprudência relevante citada: STJ, REsp 1 .061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, S2, j . 22.10.2008; STJ, REsp 973.827/RS, Rel . Min. Luis Felipe Salomão, S2, j. 08.08 .2012; STJ, REsp 1.251.331/RS, Rel. Min . Maria Isabel Gallotti, S2, j. 28.08.2013; STJ, REsp 1 .639.259/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, S2, Tema 972, j . 12.12.2018; TJPA, Apelação Cível 0801450-54.2024 .8.14.0028, Rel. Des . ">Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 09.06.2025 .

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08029907420248140049 31536867, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 04/11/2025, 3ª Turma de Direito Privado)

Dessa forma, sendo a cobrança da Tarifa de Cadastro expressamente prevista no contrato e tendo ocorrido no início da relação negocial, sua legalidade é inquestionável, não havendo fundamento para a reforma da decisão neste ponto.

Assim sendo, o recurso se mostra, em parte, prejudicado e, no restante, improcedente.

Ante o exposto,
JULGO PREJUDICADO EM PARTE O AGRAVO INTERNO E, NA PARTE REMANESCENTE, NEGO-LHE PROVIMENTO.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos de Embargos de Declaração e Agravo Interno para:

ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pela Cooperativa de Crédito, com efeitos infringentes, para reformar integralmente a Decisão Monocrática de ID 33065858 e, em novo julgamento,
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por FLAVIO SANTOS DE ANDRADE, mantendo na íntegra a sentença de primeiro grau.

JULGAR PREJUDICADO EM PARTE O AGRAVO INTERNO
interposto por FLAVIO SANTOS DE ANDRADE e, na parte subsistente,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Custas recursais pelo agravante/embargado, mantida a condenação sucumbencial fixada na sentença, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida (art. 98, § 3º, do CPC).

É COMO VOTO.

Belém, 06 de abril de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 13/04/2026